Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-65.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002331-65.2009.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, UBIRATAN FRANKLIM DA SILVA APELADO: UBIRATAN FRANKLIM DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral (ID 50074318). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 16:50:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator